Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-27.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-27.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO DEVEDOR – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do fornecedor comprovar a contratação de serviços pelo consumidor, e, se não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, o débito é inexistente. 2.
O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 227 é no sentido de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”,
mas neste caso o dano moral não é presumido, exigindo

inequívoca comprovação, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral
in re ipsa
), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000787-27.2018.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2
a
Vara da Comarca de Juína
/
MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1000787-27.2018.8.11.0025), ajuizada contra a apelante por SINDICATO RURAL DE JUÍNA, julgou o pedido em parte procedente para declarar a inexistência da dívida de
R$ 129,61, referente ao contrato E000000048154935, e da dívida de R$ 499,59, referente ao contrato E000000048019619
,
e
condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CNPJ do Sindicato/apelado por débitos inexistentes (cf. Id. no 66789997/001); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante afirma que, já em sua “
contestação foi esclarecido que as linhas de n.o (66) 3566-3650 e (66) 3566-4107 que geraram os débitos questionados pelo apelado encontra-se sob domínio da operadora OI FIXA – BRASIL TELECOM S/
A” (cf. fls. 04 Id. no 66790009), e sendo assim, invocando o disposto no art. 114 do CPC, a Oi deve ser incluída no polo passivo do processo, pois a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário.

Alega que em razão do longo tempo transcorrido entre a contratação do plano, pelo serviço de
call center,
e o ajuizamento da presente ação, não foi possível trazer para os autos a gravação telefônica que registrou a contratação do plano, mas diz que a utilização do serviço restou comprovada nos autos pelos documentos “anexados no id n. 16722782 e 16722783”, insistindo, portanto, na legalidade das negativações à falta de pagamento (cf. fls. 08 Id. no 66790009);
discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável em razão da falta de comprovação da alegada ofensa à honra da apelada, e queixa-se da exacerbação do valor indenizatório, dizendo que o montante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 73248452, a autora
/
apelada refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por solicitação da “Embratel S.A.”, a autora/apelada teve seu CNPJ inscrito no banco de dados da Serasa no dia 10/05/2017 por débito no valor de R$ 499,59, referente ao contrato no
E000000048019619, e, novamente,
no dia 24/08/2017, por conta do inadimplemento da dívida de R$ 129,61, oriunda do contrato no
E000000048154935,
sendo que o apelado jura que jamais contratou os serviços que deram origem a ambos os débitos (cf. Id. no 66783546).

Como afirmado pela própria/apelante em sua contestação, “
em razão da Operação de Incorporação da sociedade EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL, pela empresa CLARO SA, aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 18/12/2014, importante informar, a este juízo, que passa a CLARO S.A a suceder em todos os direitos e obrigações a sociedade incorporada
” (cf. fls. 02 Id. no 66789971).

Consoante art. 227 da Lei no 6.404/1096, a incorporação é o negócio jurídico pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, assim, a sociedade incorporada deixa de existir.

Não há falar em litisconsorte necessário com a “
OI FIXA – BRASIL TELECOM S/
A”, porque, segundo se alega, “
as linhas de n.o (66) 3566-3650 e (66) 3566-4107 que geraram os débitos questionados pelo apelado encontram-se sob domínio”
daquela operadora

(cf. fls. 04 Id. no 66790009), considerando que ambas as negativações foram efetivadas
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL,
empresa incorporada pela apelante.

Ademais, não há qualquer comprovação de que as linhas que deram origem ao débito atualmente pertençam a “Oi – Fixa”; de todo modo, ainda que eventualmente as linhas que deram origem ao débito pretérito atualmente estejam sob domínio da “Oi Fixa”, essa circunstancia não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré/apelante pelo negativação do CNPJ da apelada quando as linhas estavam sob seu domínio, devendo a apelante responder pelos atos praticados por ela.

Anote que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a CLARO S.A.
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conquanto a ré/apelante insiste em que o débito é legítimo e que há prova da contratação, detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. no 66789972, constata-se que a ré/apelante não instruiu os autos com cópia do supostos contratos, tampouco com quaisquer resquício de prova que dê amparo à legalidade da contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada, até mesmo porque, a apelante afirmou que a contratação se deu por contato telefônico -
call center -
; a contestação não está acompanhada de qualquer documento.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e...pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados por não terrem contratado o serviço, caso da parte autora, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que as empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (“
call center
”) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, porquanto, nenhum documento é confeccionado para comprovar a contratação dos serviços.

Assim, como a apelante não se desincumbiu do ônus de que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, porquanto, não instruiu os autos com prova de contratação dos seus serviços, a r. sentença deve ser mantida, pois nenhuma prova foi produzida pela apelante para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.

O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 227 é no sentido de que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”,
mas neste caso o dano moral não é presumido, exigindo

inequívoca comprovação, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral
in re ipsa
), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral.

C
abe consignar que, os art. 20 e 54, ambos do Código Civil asseguram às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade,
in verbis
:

“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

Ao apreciar essa matéria, o eg. STJ adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda
“a edificação da teoria acerca da possibilidade de
pessoa jurídica
experimentar
dano moral
está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da
pessoa jurídica”
(Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

No caso, cumpria à apelada comprovar que a negativação violou sua honra objetiva, promovendo abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado; todavia, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco de que a apelada teve negado qualquer crédito justamente em razão da negativação, tampouco de que a negativação refletiu em quaisquer de seus negócios jurídicos, atingindo sua credibilidade e confiabilidade no tráfego comercial.

Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser afastada a condenação a esse título.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL AFASTADO – (...) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1-Sem prova, nos autos, de constrangimento ou repercussão que atingisse a honra objetiva da parte autora, enquanto pessoa jurídica, indevida a indenização, mormente, se inexiste a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2- A Súmula 227 STJ, admite indenização à pessoa jurídica, desde que comprovado mácula à imagem do estabelecimento comercial da apelada, mesmo que o nome estivesse nos cadastro de inadimplentes no caso em apreço a apelada não provou os danos morais. 3. (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 147336/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 13/04/2016 - DJE 18/04/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –(...) – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEVIDAMENTE COMPROVADO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto, fato que justifica a modificação do julgado nesse sentido. (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 128803/2014 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 02/12/2015 - DJE 11/12/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021